Tribunal: TJMT
Processo: 0000110-66.2012.8.11.0011
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-31
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0000110-66.2012.8.11.0011

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Improbidade Administrativa]

Relator:
Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:
[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ELIAS MENDES LEAL FILHO - CPF: 354.096.061-91 (APELANTE), JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 039.404.511-42 (ADVOGADO), ANTONIO FERREIRA DESTRO - CPF: 621.115.231-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MPEMT - MIRASSOL D ́OESTE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, AFASTOU A PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA, E PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, SENDO ACOMPANHADA PELO 3º E 4º VOGAIS. VENCIDA A 2ª E 1º VOGAIS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À DOSIMETRIA DAS SANÇÕES
-
EX-PREFEITO – CONVÊNIO ESTADUAL PARA A IMPLANTAÇÃO DE AGRICULTURA FAMILIAR – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E APLICAÇÃO PARCIAL DOS RECURSOS COM DESVIO DA FINALIDADE ESTRITA DO OBJETO – UTILIZAÇÃO EM BENEFÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE DOLO OU CULPA – MERA IRREGULARIDADE – NÃO CARCTERIZAÇÃO DE CONDUTA DO ART. 11 DA LEI 8.429/92 – APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N. 14.230/2021 PARA AFERIÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DOLO NA CONDUTA - TEMA 1.199 DO STF - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

1. A exigência de fundamentação das decisões judiciais de que tratam a norma constitucional (art. 93, IX, da CF/88) e infraconstitucional (art. 165 do CPC), não implica prolação de sentenças extensas e repletas de citações doutrinárias e jurisprudenciais, mas sim que o julgador exponha com clareza os motivos que o levaram a decidir, ainda que de forma sucinta.

2. Não há confundir improbidade com simples ilegalidade. A improbidade é a ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente.

3. Para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei 8.429/92, é indispensável, para a caracterização de improbidade, que o agente tenha agido com culpa ou dolo, ainda que genérico, visando a prática do ato lesivo ao ente público sob pena de, não demonstrada a intenção do agente, o ato ser ilegal, mas não ímprobo, porque a lei visa punir o administrador desonesto e não o inapto.

4. Segundo o julgamento do pelo STF do TEMA 1.199,
a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Elias Mendes Leal Filho
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Mirassol D'Oeste, nos autos da Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial para condenar o Apelante pela prática de Ato de Improbidade Administrativa prevista no art. 11 da Lei nº 8.429/92, fixando-lhe as sanções de suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 3 (três) anos e pagamento de multa civil de 10 (dez) vezes o valor da remuneração percebida na época, na qualidade de prefeito municipal do Município de Curvelândia/MT.

Não houve condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais
(
ID ́s n. 32330536 e 32330537), o Apelante aduz, em preliminar, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação em relação à dosimetria das sanções, ressaltando que o Magistrado a quo se limitou a reproduzir o dispositivo legal como justificava para a condenação.

No mérito, defende a necessidade de reforma da sentença recorrida sob o argumento de que, não restou demonstrado o dolo na conduta do Apelante, nem violação aos princípios da administração pública.

Por fim, ressalta a inobservância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação das penalidades.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, reconhecendo a nulidade da sentença por falta de fundamentação e, no mérito, pela reforma integral da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos veiculados na inicial.

Alternativamente, requer a readequação da dosimetria, com a minoração da condenação lhe imposta.

Acostou-se no ID n. 66778978 a guia de recolhimento do preparo recursal e respectivo comprovante de pagamento.

A certidão de ID n. 32330539 atesta a tempestividade do recurso de apelação.

As contrarrazões vieram no ID n. 32330541, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID n. 39024463, manifesta pela rejeição da preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

Compulsando os autos, observa-se que, após sessão de julgamento realizada no dia 13/9/2021, em que, por maioria, foi desprovido o recurso de apelação interposto por
Elias Mendes Leal Filho
, nos termos do voto da 2ª Vogal, a Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip, vencida esta Relatora (ID n. 102425990) houve a aplicação da técnica de extensão de julgamento, nos termos do art. 942 do CPC, que se encontra pendente até a presente data, aguardando devolução dos membros convocados para a Extensão de Julgamento.

Em 20-6-2022 foi determinada a intimação das partes, para que, no prazo comum de 15 dias, se manifestassem sobre a eventual incidência da Lei n. 14.230/2021, que promoveu alterações na Lei de Improbidade Administrativa alterações na Lei de Improbidade Administrativa (ID n. 131607681).

Ato contínuo, a Procuradoria Geral de Justiça e o Ministério Público do Estado de Mato Grosso se manifestaram, respectivamente nos ID ́s n. 132433658 e 139046185 pela irretroatividade da Lei nº 14.230/21 nos pontos em que dispositivos da Lei nº 8.429/92 foram alterados.

Por sua vez, a certidão de ID n. 13556670 atesta o decurso do prazo sem manifestação do Apelante quanto ao despacho de ID n. 131607681.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. JOSÉ ZUQUETI (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À DOSIMETRIA DAS SANÇÕES)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara,

O Apelante, sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto à dosimetria da sanção, ressaltando que o Juízo
a quo
se utilizou de conceitos jurídicos indeterminados, aplicando as penalidades máximas previstas na legislação, sem explicar o motivo concreto da incidência de cada uma ao caso.

Em que pesem os argumentos apresentados, a sentença que se quer declarar nula, não apresenta vício por ausência de fundamentação, uma vez que é pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a decisão não está obrigada a enfrentar todos os dispositivos legais e pontos invocados pela parte, mas, sim, a resolver a controvérsia posta, como se deu na espécie vertente.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.

INEXISTENTE. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU TODAS AS QUESTÕES NECESSÁRIAS.
PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

I -
Conforme pacífico entendimento desta Corte, o órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A determinação contida no art. 489 do CPC/2015 "veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

II - A corte de origem analisando o contexto fático-probatório dos autos concluiu (fl. 270): "Neste caso, ainda que houvesse buracos no asfalto e ainda que a pista apresentasse irregularidades, é certo que o acidente que vitimou fatalmente [...] somente ocorreu por culpa do motociclista que invadiu a contramão da via em alta velocidade".

III - Para alterar tais conclusões seria necessário o reexame fático-probatório, vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual: " pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial".

IV - Agravo interno improvido.

(STJ – AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017). [Destaquei]

Com efeito, a exigência de fundamentação das decisões judiciais de que tratam a norma constitucional (art. 93, IX, da CF/88) e infraconstitucional (art. 165 do CPC), não implica prolação de sentenças extensas e repletas de citações doutrinárias e jurisprudenciais, mas sim que o julgador exponha com clareza os motivos que o levaram a decidir.

In casu
, ao contrário do que afirma o Apelante, ainda que de forma sucinta, o Magistrado Singular ao proceder a dosimetria das sanções devidamente indicou as razões para as punições aplicadas, consoante prescreve a Lei de Improbidade Administrativa.

Veja-se:

Quanto às sanções, rememore-se que o art. 12, III da Lei 8.492/92 impõe as seguintes penalidades pela prática de atos de improbidade administrativa preconizados pelo artigo anterior: i) ressarcimento integral do dano, se houver; ii) perda da função pública; iii) suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos; iv) pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente; e v) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.

Nesse particular, é sabido que [...] 8. As sanções do artigo 12, incisos I, II e III, da Lei nº 8.429/92, não são necessariamente cumulativas, cabendo ao magistrado a sua dosimetria; em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que, evidentemente, perpassa pela adequação, necessidade e proporcionalidade estrito senso, aliás, como deixa entrever o parágrafo único do referido dispositivo, a fim de que a reprimenda a ser aplicada ao agente ímprobo seja suficiente à repressão e à prevenção da improbidade." [...] " 11. O espectro sancionatório da lei induz interpretação que deve conduzir à dosimetria relacionada à exemplariedade e à correlação da sanção, critérios que compõem a razoabilidade da punição, sempre prestigiada pela jurisprudência do E. STJ: RESP 664856/PR, Relator Ministro Luiz Fux, DJ de 02.05.2006; RESP 507574/MG, Relator Ministro Teori Zavascki, DJ de 08.05.2006; RESP 513.576/MG, Relator p/ acórdão Ministro Teori Zavascki, DJ de 06.03.2006. [...]" (REsp 980.706/RS, Primeira Turma, rel. Min. Luiz Fux, j. 3.2.2011).

Considerando a natureza do ato praticado pelo requerido, que violou os princípios comezinhos da Administração Pública, quando tinham obrigação legal e moral de zelar respeitá-los e obedecê-los fielmente, entende-se que as sanções de suspensão dos direitos políticos por três anos e pagamento de multa civil no valor de dez vezes o valor da remuneração percebida pelo agente à época, mostram-se coerentes com o que o foi explanado no presente decreto sentencial
..

Ademais, a proporcionalidade, ou não, das sanções aplicadas é passível de adequação, se for o caso, via o recurso ora em apreço. Portanto, descabido o pleito de nulidade do
decisum
.

Desse modo,
REJEITO
a prejudicial de mérito de nulidade da sentença por ausência de fundamentação da dosimetria das sanções.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Elias Mendes Leal Filho
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Mirassol D'Oeste, nos autos da Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial para condenar o Apelante pela prática de Ato de Improbidade Administrativa prevista no art. 11 da Lei nº 8.429/92, fixando-lhe as sanções de suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 3 (três) anos e pagamento de multa civil de 10 (dez) vezes o valor da remuneração percebida na época, na qualidade de prefeito municipal do Município de Curvelândia/MT.

Não houve condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual ajuizou a presente Ação Civil Pública em desfavor do Apelante, ex-Prefeito do Município de Curvelandia/MT, alegando que ele teria praticado ato de improbidade administrativa consistente na violação dos princípios da Administração Pública, devido à aplicação irregular das verbas provenientes do Convênio nº 008/2007, celebrado entre o Município de Curvelândia, MT e a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural – SEDER, referente à implantação de 10 hectares de seringueiras em 05 (cinco) propriedades de agricultores familiares situados naquele município, no valor de R$ 42.800,00 (quarenta e dois mil e oitocentos reais).

Narra a inicial, que
os valores referentes ao convênio foram integralmente sacados, contudo, o plantio das seringueiras não teria sido realizado em sua totalidade, bem como que, as propriedades de agricultores familiares selecionadas para a participação do convênio localizam-se, não no Município de Curvelândia, signatário do convênio, mas sim no Município de Mirassol d’Oeste
.

Aduz, também, que
parte dos recursos do convênio teriam sido aplicados na aquisição de pneus, peças para tratores e despesas com serviços mecânicos, sendo tal conduta reputada ilegal por não haver previsão no convênio para esse tipo de despesas.

Por fim,
asseverou que o réu não prestou contas sobre a quantia liberada, o que teria gerado a inclusão dos dados cadastrais do Município de Curvelândia no Sistema de Gerenciamento de Convênios (SIGCON).

Após regular processamento do feito, ao analisar os pedidos, o Juízo sentenciante julgou-os parcialmente procedentes para condenar o Requerido às seguintes sanções: a)
suspensão dos direitos políticos por 3 (três) anos e, b) pagamento de multa civil de 10 (dez) vezes o valor da remuneração percebida, na época, na qualidade de prefeito municipal de Curvelândia/MT.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos veiculados na inicial, sob o argumento de que não restou caracterizado o dolo em sua conduta, bem como a violação aos princípios da administração pública.

Alternativamente, pugna pela redução das sanções lhe impostas.

Pois bem.

É cediço que a improbidade administrativa consiste na violação do princípio constitucional da probidade administrativa, que pode ser definido como o dever de o agente público agir sempre com honestidade, decência e honradez na gestão da coisa pública.

A inicial atribui ao Apelante a conduta descrita no artigo 11, I, II e VI, da Lei 8.429/1992, que assim dispõe:

Art. 11 - constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

I- praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;

II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício

(...)

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;

Para fins de subsunção da suposta conduta ímproba, à norma insculpida no art. 11 da Lei nº 8.429/1992, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, é necessária a comprovação
do dolo eventual ou genérico de realizar conduta que atente contra os princípios da Administração Pública
, não sendo necessário haver intenção específica (dolo específico) para caracterizar o ato como ímprobo, pois a atuação deliberada em desrespeito às normas legais, cujo desconhecimento é inescusável evidencia a presença de dolo.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FRACIONAMENTO DE COMPRAS. BURLA À LEI DE LICITAÇÕES. ART. 11 DA LEI Nº 8.429/1992. CONFIGURAÇÃO DO DOLO GENÉRICO
. PRESCINDIBILIDADE DE DANO AO ERÁRIO. COMINAÇÃO DAS SANÇÕES. ART. 12 DA LIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1.
A caracterização do ato de improbidade por ofensa a princípios da administração pública exige a demonstração do dolo lato sensu ou genérico. Precedentes.

2.O ilícito previsto no art. 11 da Lei 8.249/1992 dispensa a prova de dano, segundo a jurisprudência desta Corte.

3.Modificar o quantitativo da sanção aplicada pela instância de origem enseja reapreciação dos fatos e da prova, obstado nesta instância especial (Súmula 7/STJ).

4.Agravo interno não provido.

(STJ – AgInt no AREsp 1184699/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/9/2018, DJe 27/9/2018). [Destaquei]

Como se sabe, o dolo genérico é a vontade de praticar a ação descrita na lei, vale dizer, seria a vontade do agente está dirigida à realização do tipo, sem objetivos excedentes.

Por sua vez, o dolo específico é esta mesma vontade, mas acrescida de fim especial, ou seja, está dirigido à realização do tipo, mas tem outros objetivos que excedem a definição do ilícito.

Na hipótese dos autos, a sentença recorrida concluiu que o Apelante praticou ato de improbidade administrativa por malversação de recursos públicos, entendendo que
o dolo atribuído à parte requerida é condizente ao desrespeito dos termos do Convênio n.º 08/2007, consistente na seleção de produtores rurais de Mirassol d’Oeste em detrimento dos produtores de Curvelândia, Município signatário, para participarem do convênio, bem como a ausência de fiscalização e assistência técnica dos produtores depois do plantio das mudas, que resultou no perecimento de parcela importante das seringueiras plantadas.

Todavia, com a devida vênia à conclusão adotada pelo Magistrado Singular, entendo que, embora a destinação dada à verba decorrente do Convênio n. 008/2007 possa comportar questionamentos se, em sentido estrito, não tenha sido utilizada exclusivamente nos termos propostos pelo referido convênio,
é inquestionável foi aplicada em benefício da administração pública, e a irregularidade quanto ao objeto específico, desprovida de culpa ou dolo, não pode ensejar conduta ímproba.

In casu
,

analisando os documentos de ID n. 32328963 / 32328964, vislumbra-se que os recursos transferidos pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural – SEDER/MT Floresta ao Município de Curvelândia/MT, por meio do convênio n. 008/2007, no valor de R$ 30.800,00 (trinta mil e oitocentos reais), com contrapartida do Município de Curvelândia no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) em bens e serviços mensuráveis, tinham por destinação a
Realização de implantação de 10 ha de seringueira em 05 propriedades de agricultores familiares
.

Observa-se, ainda, que, apesar de não realizado qualquer tipo de Prestação de Contas do Convênio n°. 008/2007 perante a Secretaria de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar SEDRAF-MT (ID n. 32328977 – p. 7), restou demonstrado pelos documentos colacionados nos ID ́s n. 3238968 a 32328975 (acompanhados de notas fiscais) que o Apelante deu a seguinte destinação aos recursos recebidos pelo Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural – SEDER/MT Floresta em decorrência do convênio n. 008/2007:

1º) R$ 1.158,00 – aquisição de peças para a grade do trator da prefeitura (ID n. 32328968)

2º) R$ 2.600,00 – aquisição de pneu para o trator da prefeitura (ID n. 32328969)

3º) R$ 1.300,00 – aquisição de produtos agropecuários a serem utilizados no desenvolvimento do convenio seringueira (lona, tela para cobertura, pulverizador e adubo) – ID n. 32328970.

4º) R$ 3.714,00 - serviços mecânicos para motor do trator do Município (ID ́s n. 32328971 /32328972).

4º) R$ 4.280,00 - serviços mecânicos para motor do trator do Município (ID n. 32328972).

5º) R$ 3.500,00 - serviços mecânicos para motor do trator do Município (ID n. 32328972).

6º) R$ 127,64 - serviços mecânicos para motor do trator do Município (ID n. 32328972).

7º) R$ 7.800,00 – aquisição de mudas de seringueira (ID n. 32328973).

8º) R$ 2.026,50 – serviços mecânicos para recuperação do motor do trator do Município (32328974).

9º) R$ 7.480,00 – aquisição de mudas de seringueira (ID n. 32328975).

Vislumbra-se, também, que, embora a vigência inicial do convenio seja de 29-11-2007 a 30-11-2008, a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural – SEDER/MT deferiu o pedido de Prorrogação da vigência do Convênio n° 008/2007 até o dia 31/10/2009 (ID n. 32328961), período em que o Apelante não se encontrava mais sob a gestão da Prefeitura de Curvelândia/MT, visto que seu mandato se relaciona ao período de 2005 a 2008, de forma que não se pode atribuir-lhe exclusivamente a responsabilidade pela ausência de prestação de contas.

Ademais, não se verificam elementos suficientes para corroborar as teses de que o Apelante tenha agido com dolo para beneficiar os agricultores familiares residentes na cidade de Mirassol D ́Oeste/MT, porquanto, além de Curvelândia se tratar de município contíguo a Mirassol D ́Oeste (distância aproximada de 20 km), observa-se das declarações da testemunha Neide Edneia Magalhães, servidora da EMPAER/MT, que atuou como supervisora técnica local, representando o Estado de Mato Grosso, que os agricultores beneficiários do convênio eram proprietários de áreas rurais localizadas no Assentamento São Saturnino, que pertence parte ao município de Curvelandia e parte a Mirassol D’Oeste.

Veja-se:

Declarações da testemunha
Neide Edneia Magalhães
:
Neide: Na época eu tava trabalhando na Empaer como supervisora técnica local, houve a elaboração desse projeto através da administração pública municipal, com o governo do estado. Como eu estava lá representando o governo do estado, foi feito um termo de compromisso, tipo assim, na Sedraf, na secretaria de estado né, de agricultura familiar que a gente poderia na medida do possível estar dando suporte técnico até a implantação desse projeto, e a equipa da gestão municipal tinha também uns técnicos que estavam a disposição né, eles iria dar a continuidade desse projeto, fazer acompanhamento desses produtores nessa inserção do programa de seringa no município de Curvelândia.

Juíza: A senhora foi na fazenda deles, desses produtores?
Neide: Dos produtores que foram é, que receberam esse benefício através da gestão pública municipal da prefeitura, eu estive nas propriedades tenho foto da entrega das mudas né e tenho relatório na Cedraf também que tem o parecer técnico da Empaer.
Juíza: A senhora se recorda quantos produtores?
Neide: São, era pra ser beneficiado cinco produtores, mas teve a inserção de plantio, preparo de solo quatro produtores.

Juíza: A senhora se recorda o nome deles?
Neide: Sei, é Natalino Martins da Silva, Sônia Regina Castro, Possidônio da Silva, Aristides Pereira e seu José Pereira da Silva.

Juíza: Eles todos eram do município de Mirassol?

Neide: do assentamento São Saturnino. Parte do assentamento pertence ao município de Curvelandia e parte a Mirassol D’Oeste.

[...]

Das declarações da referida testemunha, restou demonstrado também que foram efetivamente entregues para cada proprietário 1.200 mudas e que todas elas foram plantadas
, in verbis:

(...)
Advogado: se a testemunha recorda quais partes chegaram a ser executadas desse projeto.

Neide: A compra né, a escolha desses produtores, a compra das mudas da seringa né, e a inserção do plantio [...] foi executado o preparo do solo e o plantio a condução da inserção dessas mudas no solo.

Advogado: Chegou a ser examinado se essas 1.200 mudas para cada proprietário chegou a ser efetivamente entregues?

Neide: Sim.

Advogado: E posteriormente se elas todas foram plantadas?
Neide: Elas foram plantadas nas quatro propriedades.
Advogado: Ainda havia alguma parte para ser executada, de acompanhamento ou outras mudas ou o projeto é só até ai?

Neide:
Não, o projeto tinha continuidade da condução né, foi executada a inserção ao solo, o plantio e ai ficou a equipe técnica do município de Curvelândia pra poder fazer esse acompanhamento técnico com esses produtores da agricultura familiar, esse era o compromisso da prefeitura de Curvelandia junto a secretaria do estado de Mato Grosso da agricultura familiar.

[...]

Por sua vez, a testemunha
Aristides Pereira da Silva
, proprietário de uma das áreas rurais beneficiadas pelo referido convênio, consignou a existência de acompanhamento e suporte técnico para a plantação das seringueiras pela Prefeitura de Curvelândia na gestão do ora Apelante em relação à primeira fase do plantio, mediante gradeação, nivelamento e entrega de 1200 mudas que correspondia ao total de seus hectares, ressaltando ainda, que,
a outra gestão não teria dado prosseguimento na manutenção da plantação,
in litteris
:

(...)
Juíza: o Senhor ainda tem elas [as seringueiras] até hoje?

Aristides: Não. Não tenho devido que, na época, né, que veio esse programa pra plantar essas mudas nós plantamos ele e o problema ela ter procedimento, plantar mais né que 1200 mudas era pouco. [...]
Nós paramos com ela porque a nova gestão que ajudava a gente com manutenção [...] a outra gestão não deu prosseguimento.
Juíza: então o Senhor disse que não conseguiu dar prosseguimento pra frente né, mas aquela lá o Senhor também perdeu?

Aristides: é perdeu porque a gente (inaudível), não teve ajuda né [...] Inclusive a minha entrou gado lá dentro, e comeu tudo.

Juíza: o Senhor assinou algum documento alguma coisa lá na prefeitura?

Aristides: Assinei um contrato.

Juíza: o Senhor podia largar assim de qualquer jeito?
Aristides: É que eu não tive condição de tocar ela né, então tinha que ter algum recurso pra que a prefeitura ajudava os agentes, mas como não teve tinha que largar fazer o que, não tinha jeito.

[...]

Advogado: a continuidade que o Senhor disse que ia plantar, no segundo, terceiro ano pegou ainda na gestão do prefeito Elias ou pegou já a gestão do outro?
Aristides: Eu não me lembro mais direito, mas acho que já pegou o final da gestão Elias e o começo do outro.
Advogado: E quais serviços seriam feitos nessa primeira fase?

Aristides:
Na primeira fase do plantio foi a gradeação, né, o prefeito mandou gradear, nivelar e trouxeram as sementes e nós entramos com a mão de obra né e plantamos as 1200 mudas que era o total dos nossos hectares.

[...]
Advogado: que tipo de assistência que era necessária?

Aristides: a assistência era pra manter trator pra fazer a limpeza né, era pra vir os técnicos fazer a ampola da terra, e tá que nós plantamos e não aconteceu mais nada.
Advogado: Na sua propriedade tem alguns pés ainda?

Aristides: Tem, ainda resta mais ou menos 180, 170 pés ainda tem.

[...]
Advogado: Qual foi o critério utilizado para escolher essas pessoas?

Aristides: Eu não sei, isso ai foi critério deles lá da prefeitura né, que escolherem essas áreas pra passar esses plantio pra esses proprietários.
Advogado: E todas essas pessoas que receberam ficam dentro da área de Mirassol, não fica dentro da área de Curvelândia não?

Aristides: é todos da área de Mirassol.

[...]
Advogado: Aqui no convênio fala que é por prazo de um ano, quem passou essa informação pro Senhor que ia ter esse prosseguimento segundo, terceiro, quarto, quem que deu essa informação pro senhor?

Aristides: Então, exatamente foi na época ele que falou “a partir de agora que nós pegar essa etapa vamos partir pra segunda, pra terceira e vamos indo né”.

Advogado: Ele quem?

Aristides: o prefeito Elias.

Advogado: Ele falou verbal?

Aristides: “uhum”, exatamente. “A intensão nossa Aristides...” sem documento nem nada, “A intensão nossa é continuar esse projeto”, entendeu?

[...]

Nesse aspecto, apesar de não se olvidar da existência de irregularidades em não obedecer estritamente ao objetivo exclusivo da verba pública, não se pode desconsiderar que irregularidade não é sinônimo de improbidade.

Isso porque, o ato de improbidade administrativa não pode ser entendido como mera atuação do agente público em desconformidade com a lei, porquanto a Lei nº 8.429/1992 visa a punição do agente público desonesto (conduta dolosa ou culposa) e não daquele que apenas foi inábil.

Com efeito, a intenção do legislador ordinário na produção da norma (Lei n. 8.429/92), em observância ao texto constitucional (CF, art. 37, § 4º), não foi essa, mas sim a de impor a todos os agentes públicos o dever de, no exercício de suas funções, pautarem as suas condutas pelos princípios que regem a Administração Pública, sob pena de sofrerem sanções pela sua inobservância.

Na lição de Daniel Amorim Assumpção Neves e Rafael Carvalho Rezende de Oliveira,
a exigência do dolo ou da má-fé é salutar para evitar a aplicação indiscriminada e desproporcional das sanções de improbidade. Isto porque, qualquer deslize administrativo, por menor que ele seja, poderia configurar violação ao princípio da legalidade, atraindo a incidência das sanções de improbidade, o que acarretaria insegurança jurídica para os agentes públicos. Nesse caso, as sanções administrativas já seriam suficientes para punir os faltosos.
(Manual de Improbidade Administrativa: Direito Material e Processual / Daniel Amorim Assumpção Neves e Rafael Carvalho Rezende de Oliveira – 6ª ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2018, p.84).

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

ADMINISTRATIVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VERBA FEDERAL REPASSADA PELO INCRA À ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES DA COMUNIDADE GOVERNADOR JANARY. PRESIDENTE.

IRREGULARIDADE NA APLICAÇÃO DE PARTE DA VERBA QUE NÃO FOI COMPROVADA A SUA DESTINAÇÃO. PREJUÍZO AO ERÁRIO. DOLO E CULPA GRAVE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ATO DE IMPROBIDADE INCONFIGURADO
.

1. Improbidade administrativa, nos termos da LIA, fica caracterizada por toda ação ou omissão dolosa praticada por agente público ou por quem concorra para tal prática, ou ainda dela se beneficie, qualificada pela deslealdade, desonestidade ou má-fé que acarrete enriquecimento ilícito (art. 9º), lesão ao erário (art. 10), concessão de benefício de forma ilegal (art. 10-A) ou afronte os princípios da Administração Pública (art. 11).

2. No caso, os autos não revelam a prática de ato doloso, no sentido de intenção do malefício, tanto que a apelante, em sede criminal, foi absolvida diante dos mesmos fatos e das mesmas provas, como ressaltado na sentença.

3.
Do registro das provas consideradas na sentença evidencia-se razoável dúvida quanto à presença, no caso, de culpa grave dos apelantes, apta a fazer, em seu detrimento, incidir as graves sanções da improbidade, quando, no caso, possível ter ocorrido mera inabilidade do gestor que, sem acarretar aos agentes envolvidos os enlaces da Lei de Improbidade Administrativa, não os eximem da responsabilidade administrativa emanada da decisão do TCU, a ser exigida em via própria que não a da ação de improbidade.

4. Apelações providas para julgar improcedente a ação
.

(TRF-1 - AC: 00060131320104013100, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL HILTON QUEIROZ, Data de Julgamento: 15/10/2019, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 25/10/2019). [Destaquei]

“ (...) 2.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que não se pode confundir improbidade com simples ilegalidade. A improbidade é a ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente. Assim, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º e 11 da Lei 8.429/92 é indispensável, para a caracterização de improbidade, que o agente tenha agido dolosamente e, ao menos, culposamente, nas hipóteses do artigo 10
. (...)

(STJ –AgRg no AREsp 768.394/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/11/2015, DJe 13/11/2015).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
SUPOSTA PRÁTICA DE ATO VIOLADOR DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ARTIGO 11 DA LEI 8.429/92). ELEMENTO SUBJETIVO (CONDUTA DOLOSA) NÃO AFIRMADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REQUISITO INDISPENSÁVEL. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADO.
PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...) 4. Por outro lado, a configuração da conduta ímproba violadora dos princípios da administração pública (art. 11 da LIA), não exige a demonstração de dano ao erário ou de enriquecimento ilícito, não prescindindo, em contrapartida, da demonstração de dolo, ainda que genérico. Nesse sentido, os seguintes precedentes: AgRg no AREsp 432.418/MG, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.3.2014; Resp 1.286.466, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 3.9.2013. (...)

6.
Assim, embora tenha afirmado a ilegalidade na conduta da parte recorrente, não reconheceu a presença de conduta dolosa indispensável à configuração de ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/92, mas tão somente a modalidade culposa, o que afasta o ato ímprobo.

7. Agravo regimental não provido
.

(STJ – AgRg no REsp 1459417/SP,Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/4/2015, DJe 6/5/2015).

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
IMPROBIDADE – CONVÊNIO – APLICAÇÃO PARCIAL COM DESVIO DA FINALIDADE ESTRITA DO OBJETO –UTILIZAÇÃO EM BENEFÍCIO DA POPULAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - UTILIDADE PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE DOLO OU CULPA – NÃO CARCTERIZAÇÃO DE CONDUTA DOS ARTS. 10 E 11 DA LEI 8.429/92
– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

A irregularidade somente constitui conduta ímproba quando presente o dolo, há hipótese do art. 11 e ao menos culpa, na hipótese do art. 10 da Lei 8.429/92.

A utilização de parte de valor de convênio em ações que fogem ao estrito objeto do convênio, mas beneficiam a população, especialmente idosos e deficientes, caracteriza a inexistência de dolo ou má-fé na conduta.

(TJMT – Ap 24686/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4/4/2016, publicado no DJE 7/4/2016). [Destaquei]

Nota-se, portanto, que, para que os atos sejam alcançados pela
Lei de Improbidade Administrativa
, é necessário a comprovação de que essas ações foram praticadas com o intuito de se afastar das determinações legais ou que foram executadas a fim de beneficiar-se a autoridade, a si mesma, ou a terceiro, o que indubitavelmente, não está comprovado nos autos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para
reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos veiculados na inicial.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

(2ª VOGAL)

Peço vista dos autos antecipadamente para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES.
MÁRCIO VIDAL
(1º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 30 DE AGOSTO DE 2020 (PLENÁRIO VIRTUAL):

ADIADO O JULGAMENTO PARA SESSÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 13.09.2021, TENDO EM VISTA O PEDIDO DE VISTA DA 1ª VOGAL (DESA. MARIA EROTIDES KNEIP).

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 13 DE SETEMBRO DE 2020
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA – PRELIMINAR E MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

(2ª VOGAL):

Egrégia Turma,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Elias Mendes Leal Filho, em face do Ministério Público, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos da Ação Civil Pública nº 0000110-66.2012.811.0011, que julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando o Requerido à suspensão dos direitos políticos por três anos e pagamento de multa civil de dez vezes o valor da remuneração percebida à época, pela prática de atos de improbidade administrativa previstos no art. 11 da Lei nº. 8.492/92, consistente na violação aos princípios da legalidade, moralidade e eficiência.

Irresignado, o Apelante sustenta, em síntese, que após denúncia formulada pelo Município de Curvelândia, o Ministério Público instaurou inquérito civil para apurar suposta irregularidade no Convênio nº 008/2007, firmado entre o Município e a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural.

Consta da denúncia que o Requerido, ora Apelante, “havia formulado convênio para o Plantio de Seringueira e que depois de certo tempo teria abandonado o projeto, utilizando parte do valor recebido para compra de pneus e manutenção de tratores, além de não apresentar Prestação de contas do referido convênio e de ter convidado pessoas do Município vizinho para participar do projeto, em detrimento ao seu próprio município”. (
sic
Id 32330536)

Afirma a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, em violação ao artigo 93, inciso IX, da Carta Política, bem como aos artigos 11 e 489, inciso II, do Código de Processo Civil.

No mérito, afirma a ausência de dolo, não sendo suficiente a mera violação pura e simples de qualquer princípio da Administração. Alternativamente, destacou, ainda, a ausência de prejuízo ao erário, o que impõe a adequação das sanções impostas. (Id 32330537)

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id 32330542)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opinou pelo desprovimento do recurso.

A eminente Relatora afastou a preliminar de nulidade da sentença, e no mérito, deu provimento ao recurso, consignando a verba decorrente do Convênio nº 008/2007 “foi aplicada em benefício da administração pública, e a irregularidade quanto ao objeto específico, desprovida de culpa ou dolo, não pode ensejar conduta ímproba”. (
sic
voto relatora)

Pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Pois bem, sem razão o Apelante.

Sobre a alegação de nulidade da sentença, esta não se sustenta, constata-se do ato sentencial que a magistrada singular demostrou de forma clara as suas razões de decidir, delimitando o ato de improbidade, com base no conjunto probatório trazido aos autos.

Ressalta-se, também, que rege no processo civil o princípio do livre convencimento motivado, que garante ao magistrado a liberdade ao julgar apreciando a prova apresentada segundo o seu entendimento.

Dessa forma, não há qualquer vício que possa caracterizar nulidade da sentença objurgada.

Conforme ressaltado pela douta Relatora, “vislumbra-se que os recursos transferidos pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural – SEDER/MT Floresta ao Município de Curvelândia/MT, por meio do convênio nº 008/2007, no valor de R$30.800,00 (trinta mil oitocentos reais), com contrapartida do Município de CurveLandia no valor de R$12.000,00 (doze mil reais) em bens e serviços mensuráveis, tinham por destinação a Realização de implantação de 10ha de seringueira em 05 propriedades de agricultores familiares”.

Importante realçar a justificativa apresentada no projeto inicial, Anexo II:

“(...)

É importante salientar que o cultivo da seringueira no Município de Curvelândia contribui para a fixação dos agricultores familiares nos seus lotes, diversifica a produção do Município, contribui para aumento da arrecadação, emprega e aumenta consideravelmente a renda familiar, além de inserir a agricultura familiar no agronegócio”. (Id 32328965)

Quanto à ausência de prestação de contas, tenho que não há como atribuir ao Requerido/Apelante, posto que o Município de Curvelândia pugnou pela prorrogação da vigência do Contrato até o dia 31/10/2009, quando o mandato deste encerrou-se em 2008.

Ademais, restou demonstrado que as verbas foram empregadas na aquisição de insumos necessários à implementação do convênio.

No entanto, não se pode ignorar que as propriedades beneficiadas não pertenciam ao Município de Curvelândia.

Com relação à presença do elemento anímico, importante frisar que para a configuração do ato de improbidade administrativa previsto no artigo 11 da Lei nº 8.429/92 basta a demonstração do dolo genérico.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROPAGANDA POLÍTICA EM POSTOS DE SAÚDE. ART. 11 DA LEI 8.429/1992. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PUBLICIDADE. CONFIGURAÇÃO DE CULPA E DOLO GENÉRICO. ELEMENTO SUBJETIVO. DOSIMETRIA. ART. 12 DA LIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...) 3. O entendimento do STJ é de que, para que seja reconhecida a tipificação da conduta do réu como incurso nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9º e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10. 4. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que o ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/92 exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, não necessita ser específico, sendo suficiente o dolo genérico que ficou devidamente demonstrado no caso dos autos. 5. Nesse contexto de limitação cognitiva, a alteração das conclusões firmadas pelas instâncias inferiores somente poderia ser alcançada com o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 6. O entendimento firmado na jurisprudência do STJ é no sentido, como regra geral, de que modificar o quantitativo da sanção aplicada pela instância de origem enseja reapreciação dos fatos e da prova, obstada nesta instância especial. Ademais, a análise da pretensão recursal no sentido de que sanções aplicadas não observaram os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com a consequente reversão do entendimento manifestado pelo Tribunal de origem, exige o reexame de matéria fático-probatória dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. No ponto, é importante salientar que as razões expendidas no presente recurso não são suficientes a afastar a incidência da Súmula 7/STJ quanto à alegação de gravidade excessiva da pena aplicada. Afinal, houve ampla fundamentação acerca dos atos imputados aos ora recorrentes e correlação à penalidade imposta. 7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.” (REsp 1656384/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 02/05/2017)

“PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROMOÇÃO PESSOAL EM PROPAGANDA. ATO ÍMPROBO POR VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO IMPESSOALIDADE. CARACTERIZADO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. DOSIMETRIA DAS PENAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. 1. No caso dos autos, ficou comprovada a utilização de recursos públicos em publicidade, para promoção pessoal, no "sitio" da Prefeitura Municipal de Lagarto, uma vez a veiculação da imagem do agravante não teve finalidade informativa, educacional ou de orientação, desviando-se do princípio da impessoalidade. 2. Caso em que a conduta do agente se amolda ao disposto no art. 11 da Lei 8.429/1992, pois atenta contra os princípios da administração pública, em especial a impessoalidade, além de ofender frontalmente a norma contida no art. 37, § 1º, da Constituição da República, que veda a publicidade governamental para fins de promoção pessoal. 3. Como se vê, as considerações feitas pelo Tribunal de origem NÃO afastam a prática do ato de improbidade administrativa por violação de princípios da administração pública, uma vez que foi constatado o elemento subjetivo dolo na conduta do agente, mesmo na modalidade genérica, o que permite o reconhecimento de ato de improbidade administrativa. Precedentes. Súmula 83/STJ. 5. O Tribunal de origem, ao fixar as penalidades de acordo com o art. 12 da Lei n. 8.429/92, deu parcial provimento à apelação, para aplicar tão somente, a pena de multa civil correspondente a cinco vezes o valor da última remuneração percebida enquanto Prefeito Municipal do Município de Lagarto. 6. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a revisão da dosimetria das sanções aplicadas em ações de improbidade administrativa implica reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra na Súmula 7/STJ, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais, da leitura do acórdão recorrido exsurgir a desproporcionalidade entre o ato praticado e as sanções aplicadas, o que não é o caso vertente. 7. Não pode ser conhecido o recurso pela alínea c do permissivo constitucional quando o recorrente não realiza o necessário cotejo analítico, bem como não apresenta, adequadamente, o dissídio jurisprudencial. Apesar da transcrição de ementa, não foram demonstradas as circunstâncias identificadoras da divergência entre o caso confrontado e o aresto paradigma. Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp 725.526/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 23/09/2015)

“ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO ESPECIAL DO RÉU. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO BASILAR DO ACÓRDÃO, O QUE ATRAI A SÚMULA 283/STF. APLICABILIDADE DA LEI Nº 8.429/1992 A PREFEITO MUNICIPAL. VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL COM OBJETIVO DE PROMOÇÃO PESSOAL. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONFIGURAÇÃO DE DOLO GENÉRICO. PRESCINDIBILIDADE DE DANO AO ERÁRIO. COMINAÇÃO DAS SANÇÕES. REDIMENSIONAMENTO. 1. Não há ofensa ao art. 535 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos. Ressalte-se que não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. A Corte local indeferiu a pleiteada produção de provas testemunhal e pericial por entender que o arcabouço probatório constante dos autos se mostrou suficiente para o deslinde da controvérsia. Hipótese em que o recorrente não demonstrou o desacerto dessa conclusão. Não bastasse, o que se pretendia comprovar era a ausência de responsabilidade do ora insurgente pelo ato ímprobo. Ocorre que, no particular, o recurso especial não impugnou fundamento basilar que ampara o acórdão recorrido, qual seja, a preclusão do tema. Incidência do obstáculo da Súmula 283/STF. 3. O aresto impugnado está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a Lei nº 8.429/1992 é aplicável aos Prefeitos Municipais, não cabendo falar em incompatibilidade com o Decreto-Lei nº 201/1967. 4. Segundo o arcabouço fático delineado no acórdão, restou claramente demonstrado o dolo, no mínimo genérico, na irregular veiculação de propaganda institucional em que atreladas as realizações do Município ao seu então alcaide e ora recorrente. Tal conduta, atentatória aos princípios da impessoalidade, da moralidade e da legalidade, nos termos da jurisprudência desta Corte, é suficiente para configurar o ato de improbidade capitulado no art. 11 da Lei nº 8.429/1992. 5. Redimensionamento das sanções aplicadas, em atenção aos vetores da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como à diretriz dosimétrica estampada no parágrafo único do art. 12 da LIA ("[...] o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente"). 6. Recurso especial parcialmente provido, para se decotar as penalidades impostas.” (REsp 1114254/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, DJe 05/05/2014).

Destarte, para configuração do tipo previsto no artigo 11 do LIA, basta a tolerância do resultado por parte do agente, ou que consinta em sua provocação ou tenha se conformado com o risco da realização do tipo.

E, neste aspecto, ressalto que o Recorrente era o Gestor do Município de Curvelândia, e obviamente sabia que as áreas beneficiadas pertenciam ao Município de Mirassol D’Oeste e não ao de Curvelândia, real favorecido do Convênio.

Tal fato não há como ser ignorado, sob o fundamento de que o interesse público foi alcançado, uma vez que o objeto do convênio não era esse, e nesse aspecto tenho que não se deva relativizar a destinação da verba pública, uma vez que competia ao Chefe do Executivo municipal a escolha das propriedades a serem beneficiadas com a verba pública.

Nesse aspecto, trago à colação trecho das contrarrazões:

“(...)

No caso em tela, repita-se, não se pode negar a presença, ao menos, do dolo genérico, vez que os produtores ruais que tiveram suas áreas de terras beneficiadas com o plantio das seringas, mesmo com os referidos imóveis situados fora da circunscrição territorial de Curvelândia, foram categóricos em afirmar que a escolha das propriedades competia à Prefeitura Municipal de Curvelândia, que à época contava com o apelante como gestor.

Atuando assim, ou seja, escolhendo propriedades que não fazem parte do Município de Curvelândia, para receber recurso destinado àquela localidade, em evidente prejuízo de outros tantos produtores rurais que tiveram ceifada a oportunidade de participar do projeto implantado através do Convênio nº 008/2007, temos que inegavelmente o apelante agiu com dolo, com evidente intuito de violar os Princípios da Administração Pública, notadamente os Princípios da Eficiência, da Legalidade e da Moralidade”. (
sic
Id 32330542)

Com efeito, pelos elementos probatórios trazidos aos autos, resta evidente que este agiu em descompasso da sua obrigação, que era zelar pela correta aplicação dos recursos destinados ao Município de Curvelândia.

A testemunha Aristides, ao ser indagado sobre qual era o critério utilizado na escolha dos beneficiários e onde estava localizadas as áreas alcançadas, assim respondeu:

“(...)

Aristides: Eu não sei, isso ai foi critério deles lá da prefeitura né, que escolherem essas áreas para passar esses plantio pra esses proprietários.

Advogado: E todas essas pessoas que receberam ficam dentro da área de Mirassol, não fica dentro da área de Curvelândia não?

Aristides: é todos da área de Mirassol.” (Id 32330525)

Também nesse sentido foram os testemunhos de Possidônio Martins da Silva e Lair Ferreira.

O próprio Recorrente tenta afastar a sua responsabilidade afirmando acreditar que o assentamento beneficiado ficava nos limites do Município de Curvelândia, o que não me parece crível, posto que compete ao Gestor Municipal conhecer os limites da área do Município.

Logo, clarividente o dolo na conduta do Requerido em face da administração pública, que não se atentou para a real finalidade do Convênio 008/2007.

Assim, a meu ver, restou configurada a prática de ato de improbidade administrativa prevista no artigo 11,
caput
, da Lei nº 8.429/92, sendo devida as penalidades aplicadas pela Julgadora singular.

Feitas essas considerações, peço vênia a douta Relatora, para, em sintonia com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

V O T O (ADENDO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Elias Mendes Leal Filho
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Mirassol D'Oeste, nos autos da Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial para condenar
o Apelante pela prática de Ato de Improbidade Administrativa prevista no art. 11, I, II e VI da Lei nº 8.429/92
, fixando-lhe as sanções de suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 3 (três) anos e pagamento de multa civil de 10 (dez) vezes o valor da remuneração percebida na época, na qualidade de prefeito municipal do Município de Curvelândia/MT.

Não houve condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Após sessão de julgamento realizada no dia 13/9/2021, em que, por maioria, foi desprovido o recurso de apelação interposto por
Elias Mendes Leal Filho
, nos termos do voto da 2ª Vogal, a Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip,
vencida esta Relatora, que deu provimento ao recurso para julgar
improcedentes os pedidos veiculados na inicial

(ID n. 102425990) houve a aplicação da técnica de extensão de julgamento, nos termos do art. 942 do CPC, que se encontra pendente até a presente data, aguardando devolução dos membros convocados para a Extensão de Julgamento.

Em 20-6-2022 foi determinada a intimação das partes, para que, no prazo comum de 15 dias, se manifestassem sobre a eventual incidência da Lei n. 14.230/2021, que promoveu alterações na Lei de Improbidade Administrativa alterações na Lei de Improbidade Administrativa (ID n. 131607681), o que foi devidamente atendido pelas partes.

Pois bem.

Ressalta-se,
ab initio
, que com a entrada em vigor da Lei n. 14.230, de 25/10/2021, foram promovidas significativas alterações na Lei n. 8.429/92, que dispõe sobre
as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, de que trata o § 4º do art. 37 da Constituição Federal; e dá outras providências.

Destaca-se, ainda que, inobstante as inúmeras discussões no âmbito jurídico a respeito do direito intertemporal e da consequente retroatividade da norma sancionatória mais benéfica, em recente julgamento pelo STF do
ARE 838989 -

TEMA

1.199
, foram fixadas as seguintes teses:

1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO
;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
.

Nesse aspecto, segundo o julgamento do pelo STF do TEMA 1.199,
a

nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

Cumpre destacar que, a redação dada pela Lei n. 14.230/2021, ao art. 1º e parágrafos da Lei n. 8.429/92, estabelece que
apenas as
condutas dolosas
tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 serão consideradas atos de improbidade administrativa
, ou seja, somente se admite responsabilizar os
atos dolosos
praticados com a finalidade específica de alcançar
o resultado ilícito
, não bastando a voluntariedade do agente,
in verbis:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

§ 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.

§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.

§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.

Além disso,
em consequência da alteração promovida pela
a Lei nº
14.230
/2021
que passou a prever um rol taxativo ao
art. 11 da LIA e
expressamente revogou os incisos I, II, IX e X, do referido artigo
, a conduta antes prevista nos incisos I (
praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência
) e II (
retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício
) passaram a ser mero ato de irregularidade que não mais sujeita o infrator às penas da improbidade administrativa.

Veja-se:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:

I -
(revogado);

II -
(revogado)
;

III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado;

IV - negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei;

V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros;

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;

VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas.

IX -
(revogado)
;

X -
(revogado)
;

XI - nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas;

XII - praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contrarie o disposto no
§ 1º do art. 37 da Constituição Federal
, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos.

Nesse aspecto, considerando que a inicial da Ação Civil Pública atribui ao Apelante Elias Mendes Leal Filho a prática de ato de improbidade previsto no art. 11, incisos I e II da Lei n. 8.429/92,
sendo os referidos incisos expressamente revogados pela Lei n. 14.230/2021
, não há que se falar na sua condenação com base em tais dispositivos, por não mais se enquadrar como ato ímprobo e por tratar de alteração legislativa material mais benéfica.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AO ACUSADO. APLICABILIDADE.
EFEITOS PATRIMONIAIS. PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.

II - As condutas atribuídas ao Recorrente, apuradas no PAD que culminou na imposição da pena de demissão, ocorreram entre 03.11.2000 e 29.04.2003, ainda sob a vigência da Lei Municipal n. 8.979/79. Por outro lado, a sanção foi aplicada em 04.03.2008 (fls. 40/41e), quando já vigente a Lei Municipal n. 13.530/03, a qual prevê causas atenuantes de pena, não observadas na punição.

III -
Tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei Municipal n. 13.530/03, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no art. 5º, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador. Precedente.

IV - Dessarte, cumpre à Administração Pública do Município de São Paulo rever a dosimetria da sanção, observando a legislação mais benéfica ao Recorrente, mantendo-se indenes os demais atos processuais.

V - A pretensão relativa à percepção de vencimentos e vantagens funcionais em período anterior ao manejo deste mandado de segurança, deve ser postulada na via ordinária, consoante inteligência dos enunciados das Súmulas n. 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal.

Precedentes.

VI - Recurso em Mandado de Segurança parcialmente provido.
(RMS 37.031/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 20/02/2018). [Destaquei]

Assim, resta aferir se o Apelante praticou ato de improbidade administrativa com base no art. 11,
VI da Lei nº 8.429/92, ou seja, se existe a comprovação de dolo em
deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo.

Para evitar tautologia, peço vênia para transcrever a íntegra do voto mérito proferido por esta Relatora por ocasião do julgamento colegiado realizado em

13/9/2021, porquanto na referida ocasião, esta Relatora já entendia pela ausência de comprovação do elemento subjetivo dolo para justificar a condenação do ora Apelante,
in litteris:

(...)
É cediço que a improbidade administrativa consiste na violação do princípio constitucional da probidade administrativa, que pode ser definido como o dever de o agente público agir sempre com honestidade, decência e honradez na gestão da coisa pública.

A inicial atribui ao Apelante a conduta descrita no artigo 11, I, II e VI, da Lei 8.429/1992, que assim dispõe:

Art. 11 - constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

I- praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;

II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício

(...)

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;

Para fins de subsunção da suposta conduta ímproba, à norma insculpida no art. 11 da Lei nº 8.429/1992, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, é necessária a comprovação
do dolo eventual ou genérico de realizar conduta que atente contra os princípios da Administração Pública
, não sendo necessário haver intenção específica (dolo específico) para caracterizar o ato como ímprobo, pois a atuação deliberada em desrespeito às normas legais, cujo desconhecimento é inescusável evidencia a presença de dolo.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FRACIONAMENTO DE COMPRAS. BURLA À LEI DE LICITAÇÕES. ART. 11 DA LEI Nº 8.429/1992. CONFIGURAÇÃO DO DOLO GENÉRICO
. PRESCINDIBILIDADE DE DANO AO ERÁRIO. COMINAÇÃO DAS SANÇÕES. ART. 12 DA LIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1.
A caracterização do ato de improbidade por ofensa a princípios da administração pública exige a demonstração do dolo lato sensu ou genérico. Precedentes.

2.O ilícito previsto no art. 11 da Lei 8.249/1992 dispensa a prova de dano, segundo a jurisprudência desta Corte.

3.Modificar o quantitativo da sanção aplicada pela instância de origem enseja reapreciação dos fatos e da prova, obstado nesta instância especial (Súmula 7/STJ).

4.Agravo interno não provido. (STJ – AgInt no AREsp 1184699/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/9/2018, DJe 27/9/2018). [Destaquei]

Como se sabe, o dolo genérico é a vontade de praticar a ação descrita na lei, vale dizer, seria a vontade do agente está dirigida à realização do tipo, sem objetivos excedentes.

Por sua vez, o dolo específico é esta mesma vontade, mas acrescida de fim especial, ou seja, está dirigido à realização do tipo, mas tem outros objetivos que excedem a definição do ilícito.

Na hipótese dos autos, a sentença recorrida concluiu que o Apelante praticou ato de improbidade administrativa por malversação de recursos públicos, entendendo que o dolo atribuído à parte requerida é condizente ao desrespeito dos termos do Convênio n.º 08/2007, consistente na seleção de produtores rurais de Mirassol d’Oeste em detrimento dos produtores de Curvelândia, Município signatário, para participarem do convênio, bem como a ausência de fiscalização e assistência técnica dos produtores depois do plantio das mudas, que resultou no perecimento de parcela importante das seringueiras plantadas.

Todavia, com a devida vênia à conclusão adotada pelo Magistrado Singular, entendo que, embora a destinação dada à verba decorrente do Convênio n. 008/2007 possa comportar questionamentos se, em sentido estrito, não tenha sido utilizada exclusivamente nos termos propostos pelo referido convênio,
é inquestionável foi aplicada em benefício da administração pública, e a irregularidade quanto ao objeto específico, desprovida de culpa ou dolo, não pode ensejar conduta ímproba.

In casu, analisando os documentos de ID n. 32328963 / 32328964, vislumbra-se que os recursos transferidos pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural – SEDER/MT Floresta
ao Município de Curvelândia/MT, por meio do convênio n. 008/2007, no valor de R$ 30.800,00 (trinta mil e oitocentos reais), com contrapartida do Município de Curvelândia no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) em bens e serviços mensuráveis, tinham por destinação a
Realização de implantação de 10 ha de seringueira em 05 propriedades de agricultores familiares
.

Observa-se, ainda, que, apesar de não realizado qualquer tipo de Prestação de Contas do Convênio n°. 008/2007 perante a Secretaria de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar SEDRAF-MT (ID n. 32328977 – p. 7), restou demonstrado pelos documentos colacionados nos ID ́s n. 3238968 a 32328975 (acompanhados de notas fiscais) que o Apelante deu a seguinte destinação aos recursos recebidos pelo Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural – SEDER/MT Floresta em decorrência do convênio n. 008/2007:

1º) R$ 1.158,00 – aquisição de peças para a grade do trator da prefeitura (ID n. 32328968)

2º) R$ 2.600,00 – aquisição de pneu para o trator da prefeitura (ID n. 32328969)

3º) R$ 1.300,00 – aquisição de produtos agropecuários a serem utilizados no desenvolvimento do convenio seringueira (lona, tela para cobertura, pulverizador e adubo) – ID n. 32328970.

4º) R$ 3.714,00 - serviços mecânicos para motor do trator do Município (ID ́s n. 32328971 /32328972).

4º) R$ 4.280,00 - serviços mecânicos para motor do trator do Município (ID n. 32328972).

5º) R$ 3.500,00 - serviços mecânicos para motor do trator do Município (ID n. 32328972).

6º) R$ 127,64 - serviços mecânicos para motor do trator do Município (ID n. 32328972).

7º) R$ 7.800,00 – aquisição de mudas de seringueira (ID n. 32328973).

8º) R$ 2.026,50 – serviços mecânicos para recuperação do motor do tratos do Município (32328974).

9º) R$ 7.480,00 – aquisição de mudas de seringueira (ID n. 32328975).

Vislumbra-se, também, que, embora a vigência inicial do convenio seja de 29-11-2007 a 30-11-2008, a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural – SEDER/MT deferiu o pedido de Prorrogação da vigência do Convênio n° 008/2007 até o dia 31/10/2009 (ID n. 32328961), período em que o Apelante não se encontrava mais sob a gestão da Prefeitura de Curvelândia/MT, visto que seu mandato se relaciona ao período de 2005 a 2008, de forma que não se pode atribuir-lhe exclusivamente a responsabilidade pela ausência de prestação de contas.

Ademais, não se verificam elementos suficientes para corroborar as teses de que o Apelante tenha agido com dolo para beneficiar os agricultores familiares residentes na cidade de Mirassol D ́Oeste/MT, porquanto, além de Curvelândia se tratar de município contíguo a Mirassol D ́Oeste (distância aproximada de 20 km), observa-se das declarações da testemunha Neide Edneia Magalhães, servidora da EMPAER/MT, que atuou como supervisora técnica local, representando o Estado de Mato Grosso, que os agricultores beneficiários do convênio eram proprietários de áreas rurais localizadas no Assentamento São Saturnino, que pertence parte ao município de Curvelandia e parte a Mirassol D’Oeste.

Veja-se:

Declarações da testemunha
Neide Edneia Magalhães
:
Neide: Na época eu tava trabalhando na Empaer como supervisora técnica local, houve a elaboração desse projeto através da administração pública municipal, com o governo do estado. Como eu estava lá representando o governo do estado, foi feito um termo de compromisso, tipo assim, na Sedraf, na secretaria de estado né, de agricultura familiar que a gente poderia na medida do possível estar dando suporte técnico até a implantação desse projeto, e a equipa da gestão municipal tinha também uns técnicos que estavam a disposição né, eles iria dar a continuidade desse projeto, fazer acompanhamento desses produtores nessa inserção do programa de seringa no município de Curvelândia.

Juíza: A senhora foi na fazenda deles, desses produtores?

Neide: Dos produtores que foram é, que receberam esse benefício através da gestão pública municipal da prefeitura, eu estive nas propriedades tenho foto da entrega das mudas né e tenho relatório na Cedraf também que tem o parecer técnico da Empaer.

Juíza: A senhora se recorda quantos produtores?

Neide: São, era pra ser beneficiado cinco produtores, mas teve a inserção de plantio, preparo de solo quatro produtores.

Juíza: A senhora se recorda o nome deles?

Neide: Sei, é Natalino Martins da Silva, Sônia Regina Castro, Possidônio da Silva, Aristides Pereira e seu José Pereira da Silva.

Juíza: Eles todos eram do município de Mirassol?

Neide: do assentamento São Saturnino. Parte do assentamento pertence ao município de Curvelandia e parte a Mirassol D’Oeste.

[...]
Das declarações da referida testemunha, restou demonstrado também que foram efetivamente entregues para cada proprietário 1200 mudas e que todas elas foram plantadas, in verbis:

(...)
Advogado: se a testemunha recorda quais partes chegaram a ser executadas desse projeto.

Neide: A compra né, a escolha desses produtores, a compra das mudas da seringa né, e a inserção do plantio [...] foi executado o preparo do solo e o plantio a condução da inserção dessas mudas no solo.

Advogado: Chegou a ser examinado se essas 1200 mudas para cada proprietário chegou a ser efetivamente entregues?

Neide: Sim.

Advogado: E posteriormente se elas todas foram plantadas?
Neide: Elas foram plantadas nas quatro propriedades.
Advogado: Ainda havia alguma parte para ser executada, de acompanhamento ou outras mudas ou o projeto é só até ai?
Neide:
Não, o projeto tinha continuidade da condução né, foi executada a inserção ao solo, o plantio e ai ficou a equipe técnica do município de Curvelândia pra poder fazer esse acompanhamento técnico com esses produtores da agricultura familiar, esse era o compromisso da prefeitura de Curvelandia junto a secretaria do estado de Mato Grosso da agricultura familiar.

[...]

Por sua vez, a testemunha
Aristides Pereira da Silva
, proprietário de uma das áreas rurais beneficiadas pelo referido convênio, consignou a existência de acompanhamento e suporte técnico para a plantação das seringueiras pela Prefeitura de Curvelândia na gestão do ora Apelante em relação à primeira fase do plantio, mediante gradeação, nivelamento e entrega de 1200 mudas que correspondia ao total de seus hectares, ressaltando ainda, que,
a outra gestão não teria dado prosseguimento na manutenção da plantação,
in litteris:

(...)
Juíza: o Senhor ainda tem elas [as seringueiras] até hoje?

Aristides: Não. Não tenho devido que, na época, né, que veio esse programa pra plantar essas mudas nós plantamos ele e o problema ela ter procedimento, plantar mais né que 1200 mudas era pouco. [...]
Nós paramos com ela porque a nova gestão que ajudava a gente com manutenção [...] a outra gestão não deu prosseguimento.

Juíza: então o Senhor disse que não conseguiu dar prosseguimento pra frente né, mas aquela lá o Senhor também perdeu?

Aristides: é perdeu porque a gente (inaudível), não teve ajuda né [...] Inclusive a minha entrou gado lá dentro, e comeu tudo.

Juíza: o Senhor assinou algum documento alguma coisa lá na prefeitura?

Aristides: Assinei um contrato.

Juíza: o Senhor podia largar assim de qualquer jeito?

Aristides: É que eu não tive condição de tocar ela né, então tinha que ter algum recurso pra que a prefeitura ajudava os agentes, mas como não teve tinha que largar fazer o que, não tinha jeito.

[...]

Advogado: a continuidade que o Senhor disse que ia plantar, no segundo, terceiro ano pegou ainda na gestão do prefeito Elias ou pegou já a gestão do outro?
Aristides: Eu não me lembro mais direito, mas acho que já pegou o final da gestão Elias e o começo do outro.
Advogado: E quais serviços seriam feitos nessa primeira fase?
Aristides:
Na primeira fase do plantio foi a gradeação, né, o prefeito mandou gradear, nivelar e trouxeram as sementes e nós entramos com a mão de obra né e plantamos as 1200 mudas que era o total dos nossos hectares.

[...]
Advogado: que tipo de assistência que era necessária?

Aristides: a assistência era pra manter trator pra fazer a limpeza né, era pra vir os técnicos fazer a ampola da terra, e tá que nós plantamos e não aconteceu mais nada.
Advogado: Na sua propriedade tem alguns pés ainda?

Aristides: Tem, ainda resta mais ou menos 180, 170 pés ainda tem.

[...]
Advogado: Qual foi o critério utilizado para escolher essas pessoas?

Aristides: Eu não sei, isso ai foi critério deles lá da prefeitura né, que escolherem essas áreas pra passar esses plantio pra esses proprietários.

Advogado: E todas essas pessoas que receberam ficam dentro da área de Mirassol, não fica dentro da área de Curvelândia não?

Aristides: é todos da área de Mirassol.

[...]
Advogado: Aqui no convênio fala que é por prazo de um ano, quem passou essa informação pro Senhor que ia ter esse prosseguimento segundo, terceiro, quarto, quem que deu essa informação pro senhor?

Aristides: Então, exatamente foi na época ele que falou “a partir de agora que nós pegar essa etapa vamos partir pra segunda, pra terceira e vamos indo né”.

Advogado: Ele quem?

Aristides: o prefeito Elias.

Advogado: Ele falou verbal?

Aristides: “uhum”, exatamente. “A intensão nossa Aristides...” sem documento nem nada, “A intensão nossa é continuar esse projeto”, entendeu?

[...]

Nesse aspecto, apesar de não se olvidar da existência de irregularidades em não obedecer estritamente o objetivo exclusivo da verba pública, não se pode desconsiderar que irregularidade não é sinônimo de improbidade.

Isso porque, o ato de improbidade administrativa não pode ser entendido como mera atuação do agente público em desconformidade com a lei, porquanto a Lei nº 8.429/1992 visa a punição do agente público desonesto (conduta dolosa ou culposa) e não daquele que apenas foi inábil.

Com efeito, a intenção do legislador ordinário na produção da norma (Lei n. 8.429/92), em observância ao texto constitucional (CF, art. 37, § 4º), não foi essa, mas sim a de impor a todos os agentes públicos o dever de, no exercício de suas funções, pautarem as suas condutas pelos princípios que regem a Administração Pública, sob pena de sofrerem sanções pela sua inobservância.

Na lição de Daniel Amorim Assumpção Neves e Rafael Carvalho Rezende de Oliveira, a exigência do dolo ou da má-fé é salutar para evitar a aplicação indiscriminada e desproporcional das sanções de improbidade. Isto porque, qualquer deslize administrativo, por menor que ele seja, poderia configurar violação ao princípio da legalidade, atraindo a incidência das sanções de improbidade, o que acarretaria insegurança jurídica para os agentes públicos. Nesse caso, as sanções administrativas já seriam suficientes para punir os faltosos. (Manual de Improbidade Administrativa: Direito Material e Processual / Daniel Amorim Assumpção Neves e Rafael Carvalho Rezende de Oliveira – 6ª ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2018, p.84).

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

ADMINISTRATIVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VERBA FEDERAL REPASSADA PELO INCRA À ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES DA COMUNIDADE GOVERNADOR JANARY. PRESIDENTE.

IRREGULARIDADE NA APLICAÇÃO DE PARTE DA VERBA QUE NÃO FOI COMPROVADA A SUA DESTINAÇÃO. PREJUÍZO AO ERÁRIO. DOLO E CULPA GRAVE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ATO DE IMPROBIDADE INCONFIGURADO
.

1. Improbidade administrativa, nos termos da LIA, fica caracterizada por toda ação ou omissão dolosa praticada por agente público ou por quem concorra para tal prática, ou ainda dela se beneficie, qualificada pela deslealdade, desonestidade ou má-fé que acarrete enriquecimento ilícito (art. 9º), lesão ao erário (art. 10), concessão de benefício de forma ilegal (art. 10-A) ou afronte os princípios da Administração Pública (art. 11). 2. No caso, os autos não revelam a prática de ato doloso, no sentido de intenção do malefício, tanto que a apelante, em sede criminal, foi absolvida diante dos mesmos fatos e das mesmas provas, como ressaltado na sentença. 3.
Do registro das provas consideradas na sentença evidencia-se razoável dúvida quanto à presença, no caso, de culpa grave dos apelantes, apta a fazer, em seu detrimento, incidir as graves sanções da improbidade, quando, no caso, possível ter ocorrido mera inabilidade do gestor que, sem acarretar aos agentes envolvidos os enlaces da Lei de Improbidade Administrativa, não os eximem da responsabilidade administrativa emanada da decisão do TCU, a ser exigida em via própria que não a da ação de improbidade. 4. Apelações providas para julgar improcedente a ação
. (TRF-1 - AC: 00060131320104013100, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL HILTON QUEIROZ, Data de Julgamento: 15/10/2019, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 25/10/2019). [Destaquei]

“ (...) 2.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que não se pode confundir improbidade com simples ilegalidade. A improbidade é a ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente. Assim, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º e 11 da Lei 8.429/92 é indispensável, para a caracterização de improbidade, que o agente tenha agido dolosamente e, ao menos, culposamente, nas hipóteses do artigo 10
. (...) (STJ –AgRg no AREsp 768.394/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/11/2015, DJe 13/11/2015).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
SUPOSTA PRÁTICA DE ATO VIOLADOR DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ARTIGO 11 DA LEI 8.429/92). ELEMENTO SUBJETIVO (CONDUTA DOLOSA) NÃO AFIRMADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REQUISITO INDISPENSÁVEL. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADO.
PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...) 4. Por outro lado, a configuração da conduta ímproba violadora dos princípios da administração pública (art. 11 da LIA), não exige a demonstração de dano ao erário ou de enriquecimento ilícito, não prescindindo, em contrapartida, da demonstração de dolo, ainda que genérico. Nesse sentido, os seguintes precedentes: AgRg no AREsp 432.418/MG, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.3.2014; Resp 1.286.466, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 3.9.2013. (...) 6.
Assim, embora tenha afirmado a ilegalidade na conduta da parte recorrente, não reconheceu a presença de conduta dolosa indispensável à configuração de ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/92, mas tão somente a modalidade culposa, o que afasta o ato ímprobo. 7. Agravo regimental não provido
. (STJ – AgRg no REsp 1459417/SP,Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/4/2015, DJe 6/5/2015).

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
IMPROBIDADE – CONVÊNIO – APLICAÇÃO PARCIAL COM DESVIO DA FINALIDADE ESTRITA DO OBJETO –UTILIZAÇÃO EM BENEFÍCIO DA POPULAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - UTILIDADE PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE DOLO OU CULPA – NÃO CARCTERIZAÇÃO DE CONDUTA DOS ARTS. 10 E 11 DA LEI 8.429/92
– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

A irregularidade somente constitui conduta ímproba quando presente o dolo, há hipótese do art. 11 e ao menos culpa, na hipótese do art. 10 da Lei 8.429/92.

A utilização de parte de valor de convênio em ações que fogem ao estrito objeto do convênio, mas beneficiam a população, especialmente idosos e deficientes, caracteriza a inexistência de dolo ou má-fé na conduta.
(TJMT – Ap 24686/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/04/2016, Publicado no DJE 07/04/2016). [Destaquei]

Nota-se, portanto, que, para que os atos sejam alcançados pela
Lei de Improbidade Administrativa
, é necessário a comprovação de que essas ações foram praticadas com o intuito de se afastar das determinações legais ou que foram executadas a fim de beneficiar-se a autoridade, a si mesma, ou a terceiro, o que indubitavelmente, não está comprovado nos autos.

Ante o exposto, nesta oportunidade,
COMPLEMENTO
o voto mérito proferido na sessão de julgamento desta egrégia Câmara realizada em 13/9/2021, para com base no TEMA n. 1.199 do STF, aplicar de forma retroativa as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 à Lei n. 8.429/92 no sentido de aferir a existência do elemento subjetivo de dolo, necessário à caracterização do ato de improbidade administrativa e, por entender que não houve a demonstração do referido elemento subjetivo no presente caso,
ratificar meu voto
, no sentido de,
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto
Elias Mendes Leal Filho,
para julgar improcedentes os pedidos veiculados na ação civil pública por ato de improbidade administrativa
.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR E MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
MÁRCIO VIDAL
(1º VOGAL)

Peço vênia à eminente relatora para acompanhar a divergência.

EM 13 DE SETEMBRO DE 2020:

À UNANIMIDADE, REJEITARAM A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. NO MÉRITO, A RELATORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO. A 2ª VOGAL (DESA. MARIA EROTIDES KNEIP) DESPROVEU O RECURSO, SENDO ACOMPANHADA PELO 1º VOGAL. EM RAZÃO DA NÃO UNANIMIDADE FICA SUSPENDO O JULGAMENTO PARA A APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE EXTENSÃO DE JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 31 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO – APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(3º VOGAL – CONVOCADO)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO
(4º VOGAL – CONVOCADO)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2022